Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE LESÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pela prova pericial que atesta a ocorrência da lesão corporal.
2. A quantidade de agressões, que causaram multiplicidade de lesões na cabeça e rosto da vítima, demonstra maior intensidade do dolo e reprovabilidade do comportamento do agente, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
3. Recurso conhecido e improvido.